Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-47.2025.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*EXTINÇÃO – Declaratória c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência de cobrança de dívidas prescritas que aduziu não reconhecer – Determinação de juntada de procuração pública, sob pena de extinção - Providência não atendida, limitando-se, a parte autora, a trazer instrumento particular, gerando a extinção da ação – Insurgência – Descabimento, vez que não trouxe a procuração na

Ementa:
*EXTINÇÃO – Declaratória c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência de cobrança de dívidas prescritas que aduziu não reconhecer – Determinação de juntada de procuração pública, sob pena de extinção - Providência não atendida, limitando-se, a parte autora, a trazer instrumento particular, gerando a extinção da ação – Insurgência – Descabimento, vez que não trouxe a procuração na forma determinada – Lide que se enquadra dentre aquelas que autorizam o uso de tais medidas, baseadas no CG no 02/2017 e no CG no 424/2024, visando a repressão da advocacia predatória – Sentença mantida - Recurso desprovido.*